Tribunal: TJES
Processo: 5010077-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: JUSCELINO SEIBERT

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristal Morada do Lago Empreendimentos Ltda. e Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que, em ação indenizatória por inadimplemento contratual, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, ante a perda superveniente do objeto, e julgou procedentes os demais pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de multa contratual de 20% sobre o valor dos contratos e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em razão do atraso na entrega de infraestrutura de loteamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a segunda apelante possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se é devida a inversão da cláusula penal em desfavor das fornecedoras; e (iv) verificar se há cumulação indevida entre multa contratual e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento e do mesmo grupo econômico, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

4. A participação da segunda apelante transcende a mera condição de sócia, evidenciando atuação conjunta no empreendimento e atraindo a incidência da teoria da aparência.

5. A constituição de sociedade de propósito específico não afasta a responsabilidade da empresa controladora quando demonstrada sua atuação na cadeia de consumo.

6. O atraso superior a três anos na entrega de infraestrutura básica extrapola o mero inadimplemento contratual e configura situação excepcional apta a gerar dano moral indenizável.

7. A frustração do projeto de vida do adquirente e a impossibilidade de uso do imóvel atingem direitos da personalidade, justificando a compensação pecuniária.

8. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9. É devida a inversão da cláusula penal em desfavor do fornecedor, conforme entendimento firmado no Tema 971/STJ, para reequilibrar a relação contratual.

10. A multa contratual e a indenização por dano moral possuem naturezas jurídicas distintas, sendo lícita sua cumulação.

11. Inexiste vedação à cumulação de cláusula penal com danos morais, diferentemente da vedação existente quanto aos lucros cessantes (Tema 970/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a responsabilidade solidária aos integrantes de grupo econômico que atuam na cadeia de consumo, ainda que haja sociedade de propósito específico.

2. O atraso significativo na entrega de infraestrutura de loteamento pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

3. É cabível a inversão da cláusula penal em desfavor do fornecedor em contratos de adesão, conforme o Tema 971/STJ.

4. É possível a cumulação de multa contratual com indenização por danos morais, por possuírem naturezas distintas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Cristal Morada do Lago Empreendimentos Ltda.
e
Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada por
Juscelino Seibert
:
(i)
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI), no que tange à obrigação de fazer (regularização do loteamento), dada a perda superveniente do objeto;
(ii)
julgou procedentes os demais pedidos a fim de condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a multa contratual, fixada em 20% sobre o valor da cada contrato, além de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na petição inicial, alega o autor/apelado o inadimplemento contratual por parte das requeridas no tocante a três contratos de promessa de compra e venda de lotes celebrados entre as partes (Lotes 04, 05 e 15 da Quadra 41) localizados no Loteamento “Morada do Lago” (Fase 2), em Linhares/ES.

Sustenta que, embora tenha quitado suas obrigações, as requeridas deixaram de entregar a infraestrutura básica prometida (energia elétrica, rede de esgoto e pavimentação), além de extrapolarem o prazo contratual e o período de tolerância. Aduz ainda que a irregularidade do empreendimento perante os órgãos municipais o impediu de obter o alvará de construção, com isso frustrando seus planos de investimento.

Diante disso, pleiteou a condenação das requeridas em obrigação de fazer (conclusão das obras e regularização administrativa), pagamento de multa contratual por inversão de cláusula penal e indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em sede de contestação, as requeridas arguiram a ilegitimidade passiva da 2ª requerida
Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda
., sob o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da SPE (Sociedade de Propósito Específico). No mérito, justificaram o atraso em virtude de entraves burocráticos e exigências supervenientes de órgãos ambientais e da municipalidade, o que culminou na celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual. Além disso, defenderam a ocorrência de força maior e a impossibilidade de inversão da cláusula penal, refutando, por fim, a existência de danos morais indenizáveis.

No curso do processo, as requeridas comprovaram a conclusão das obras da Fase 2 do loteamento – local onde se situam os imóveis do autor – mediante Termo de Recebimento Definitivo de Obra emitido pelo SAAE e protocolo junto à municipalidade, atos decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Após regular instrução probatória, foi proferida a sentença que, como dito, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer (regularização do loteamento), com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de seu objeto. No mérito, reconheceu o inadimplemento contratual das requeridas pelo atraso significativo na entrega das obras e condenou-as, solidariamente:
(i)
ao pagamento de multa contratual de 20% sobre o valor de cada contrato, por inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ); e
(ii)
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

No escopo de infirmarem tal conclusão, assim sustentam as apelantes:
(i)
a 2ª requerida Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ser mera sócia da empresa responsável direta pelo empreendimento imobiliário, a 1ª requerida Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda.;
(ii)
não há dano moral indenizável, uma vez que o descumprimento contratual configura mero aborrecimento, inexistindo prova de lesão a direitos da personalidade;
(iii)
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, se mantida no patamar arbitrado na sentença, afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(iv)
é indevida a incidência da multa contratual, além de ter ocorrido a sua cumulação indevida (
bis in idem
), com a indenização por danos morais; e
(v)
deve ser integralmente reforma a sentença a fim de afastar as condenações impostas.

Pois bem. Não assiste razão às apelantes ao arguirem a ilegitimidade passiva da 2ª apelante
Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda
., sob o argumento de que sua condição de mera sócia da Sociedade de Propósito Específico – a 1ª requerida
Cristal Morada do Lago Empreendimentos Ltda
.
– impediria sua responsabilização direta.

Sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, vigora o
princípio da solidariedade entre todos os partícipes da cadeia de fornecimento e integrantes de um mesmo grupo econômico
, conforme preconizam os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da Lei nº 8.078/90 e no caso vertente, a vinculação entre as empresas transcende a mera participação societária e revela uma clara unidade de desígnios para a exploração da atividade imobiliária.

Além disso, aplica-se a Teoria da Aparência, porquanto a marca e o prestígio comercial da 2ª requerida são indubitavelmente utilizados como elemento de persuasão e garantia de solidez perante o mercado consumidor, de modo que, ao se valer do renome do grupo econômico para angariar clientela e viabilizar a comercialização das unidades do loteamento “Morada do Lago”, a 1ª requerida/apelante assumiu o risco do empreendimento e a responsabilidade perante o adquirente por eventuais falhas na prestação do serviço ou inadimplemento contratual.

Portanto, a constituição de SPE para a gestão isolada do projeto imobiliário não pode servir de escudo jurídico para eximir a empresa controladora e incorporadora de suas obrigações legais e, uma vez demonstrada a participação efetiva na cadeia de consumo e a confusão patrimonial/administrativa inerente ao grupo, exsurge cristalina a legitimidade da 2ª requerida/apelante
Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda
. para figurar no polo passivo da demanda.

Prosseguindo na análise das razões recursais, melhor sorte não socorrem as apelantes ao sustentarem a ausência de dano moral indenizável, sob os argumentos de que o descumprimento contratual configura mero aborrecimento e de que inexistiria prova de lesão a direitos da personalidade.

Em que pese a existência de inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera, automaticamente, dano extrapatrimonial, entendo que o caso vertente ostenta contornos de excepcionalidade que transcendem o simples aborrecimento cotidiano.

A desídia das recorrentes, materializada no atraso desarrazoado da entrega de infraestrutura básica (energia elétrica, esgoto e pavimentação) por período superior a três anos após o prazo de tolerância, frustra legítima expectativa do adquirente e impede a fruição de bem imóvel destinado ao seu projeto de vida.

Em razão disso, não há dúvida de que tal cenário de incerteza e impotência perante o fornecedor atinge a esfera psíquica do consumidor de forma relevante e, de resto, configura lesão a direito da personalidade passível de compensação pecuniária.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se consentânea com as peculiaridades do caso e com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em situações análogas, porquanto atende à finalidade dúplice da condenação, qual seja, compensar o prejuízo imaterial sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelas fornecedoras (caráter punitivo-pedagógico), observando estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem transbordar para o enriquecimento sem causa.

No tocante à insurgência contra a aplicação da multa contratual, verifico que a sentença aplicou corretamente a inversão da cláusula penal originariamente prevista apenas em desfavor do consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971), consolidou a tese de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, em havendo previsão de cláusula penal apenas para o caso de inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir o enriquecimento sem causa da fornecedora, que não pode se beneficiar de uma assimetria por ela própria instituída na avença.

De igual forma, não prospera a tese de cumulação indevida (
bis in idem
) entre a multa contratual e a condenação por dano moral.

Afinal, os institutos possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos: enquanto a cláusula penal detém caráter predominantemente punitivo e reparatório do inadimplemento obrigacional (prejuízo patrimonial presumido), a indenização por dano moral visa compensar a lesão a direitos da personalidade e o abalo psíquico sofrido pelo adquirente.

Diferente do óbice estabelecido pelo Tema 970/STJ, ao vedar a cumulação da multa com lucros cessantes, inexiste vedação legal ou jurisprudencial à percepção conjunta da penalidade contratual com o ressarcimento por danos extrapatrimoniais, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro em 3% os honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em 12% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.